Tribunal: STF
Processo: RE 1300941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto (evento 20), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (evento 12).
    O recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata dos juros de mora e da correção monetária, circunscrevendo, ao final, seu pedido no “(...) provimento do presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a violação à Constituição, reformar o acórdão recorrido, de modo que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados conforme a Lei nº 11.960/09, a partir do início de sua vigência (...)” – com meus grifos.
    O acórdão recorrido tem o seguinte teor na parte impugnada (com destaques meus):
    “(...) as parcelas atrasadas sejam acrescidas de juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A correção monetária deverá ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o qual determinam, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a utilização do INPC. (...).”
    Em vista do extraordinário, foram os autos devolvidos (evento 26) para eventual retratação considerando o tema nº 810 (RE 870.947/SE), consignando a aparente divergência quanto ao índice de correção, já que no referido vinculativo de repercussão geral “(...) foi proferido acórdão determinando que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública seja feita mediante aplicação do IPCA-E.”
    Na retratação (evento 28), o acórdão foi mantido nos seus inteiros termos, tendo o voto condutor expressamente ratificado a adoção do INPC para a atualização da condenação de natureza previdenciária de que cuida a controvérsia principal dos autos.
    Transcrevo os trechos principais de tal assentimento (grifei):
    “(...) Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, consignou que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
    Entendeu a Corte Superior que o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária, ressalvando que a utilização de índices outros, sobretudo o INPC e o IPCA-E, seria legítima enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário.
    Nesses termos, a 1ª Seção do STJ firmou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...).
    Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese.
    Nesse quesito, relembre-se que o Tema de Repercussão Geral nº 810 discutia a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal.
    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária.
    Desse modo, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial. (...).”
    Seguiu-se a admissão do recurso (evento 31).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo (i) prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora e (ii) correto o acórdão recorrido no que se refere à adoção de índice inflacionário para a atualização monetária.
    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, notadamente quando fez constar que estes consectários corresponderão à “(...) remuneração oficial da caderneta de poupança (...)”, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.
    De outro lado, quanto à correção monetária, faço dois registros.
    O primeiro é que a atualização monetária foi definida com base em índice de inflação (INPC, no caso), daí que o pronunciamento de origem, neste tópico, coaduna-se com decidido no âmbito da repercussão geral do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção da condenação (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, nessa parte, repito, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    O segundo se refere à eventual definição expressa de qual índice de preços deve ser adotado: INPC ou IPCA-E.
    Nesse contexto, não desconheço que, quando do julgamento de mérito do tema nº 810, o relator, Ministro Luiz Fux, deixou assente em seu voto (destaquei):
    “(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
    No entanto, com a devida vênia, entendo que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.
    É que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema (...)”
    Ocorre que, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, posto que a Lei nº 8.213/91, em seu art. 41-A incluído pela Lei nº 11.430/06, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização dos benefícios – e aqui não distingo, para fins de aplicação desse dispositivo legal, se o débito a que corresponde o benefício e a ser corrigido monetariamente perfectibilizou- -se na seara administrativa ou na judicial condenatória.
    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC no presente caso, o Tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de tal sorte a afastar sindicância do Supremo Tribunal Federal do quanto decidido.
    Por fim, frente a igual hipótese, destaco trechos de manifestação do Ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805/RJ:
    “(...). Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 
    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. (...).
    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. (...).”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar-se, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator